Tribunal: TJPA
Processo: 0051944-98.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0051944-98.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARTINS MENDES COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INAUGURADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E/OU BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 01 ANO, FINDO QUAL SE INICIA O PRAZO QUINQUENAL PARA O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DELONGA NÃO ATRIBUÍDA AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA. RESP. N.º 1.340.553/RS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 2673214, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face de
MARTINS MENDES COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ME.

Inconformado, o agravante argumenta, em suma, que ao contrário do que restou consignado na diretiva recorrida, não se operou o prazo prescricional quinquenal previsto no Código Tributário Nacional.

Sustenta que não foram observadas as regras previstas nos artigos 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal antes de declarar a prescrição intercorrente, bem como não há inercia atribuível à Fazenda Pública e nem paralização do feito por tempo superior a 5 anos.

Afirma, ainda, que, ao caso, incide o teor da Súmula 106/STJ.

Diante desses argumentos, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que se declare inexistente a prescrição.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 3245989.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Restou verificado no caso em tela que a ação executiva foi ajuizada após o advento da Lei Complementar n.º 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, Parágrafo Único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação e não mais a citação válida, como era na redação originária.

No caso ora apresentado, o despacho ordenando a citação ocorreu em 08/03/2010
, interrompendo, portanto, o curso do prazo prescricional (ID n.º 2314565).

Desse modo, não havendo mais que se falar em prescrição originária, foi averiguado se houve inércia do exequente, deixando de impulsionar o feito durante o prazo quinquenal, de forma a incidir a prescrição intercorrente, hipótese que verifiquei ter se efetivado, como passo a demonstrar.

A decisão agravada apontou que, em 12/09/2018, o E. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Recurso Especial n.º 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou algumas teses, dentre as quais, a de que
:

“4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

...

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

...

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(
exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Compulsando os autos, identifiquei que no dia 13/05/2010, o magistrado sentenciante determinou a intimação do exequente para que se manifestasse acerca da não localização do executado (ID Num 2314567) e, não obstante não ser possível aferir a data em que tal ato se efetivou, em 21/05/2010 foi protocolizada petição do exequente requerendo a citação por edital e outras diligências
.

Assim, conforme o Recurso Especial paradigmático, na data de 21/05/2010 iniciou -se o prazo prescricional, que se ultimou em 21/05/2016.

Apenas para espancar qualquer dúvida, reconheci que não foi intimada a Fazenda Pública, especificamente para esse fim, antes da decretação da prescrição intercorrente, como estabelece o artigo 40, §4º, da LEF, contudo, o exequente, na primeira oportunidade que teve, qual seja os outros momentos em que foi instado a falar nos autos, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo que sofreu, o que poderia inclusive ter ocorrido no bojo das razões recursais.

De outra banda, não há como se possa entender incidente a Súmula 106 do STJ, eis que, se há alguma desídia ou inércia, essa só pode ser atribuída ao próprio ente detentor do crédito e não ao Judiciário, pois salta aos olhos que o exequente não diligenciou, com eficiência, dentro do prazo legal, para a satisfação do seu crédito.

Diante dos fundamentos e da jurisprudência colacionada, restou elucidado que a decisão que decretou a prescrição está de acordo com o Recurso Especial n.º 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/05/2022